Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23248883, foi determinada a intimação do Distrito Federal quanto à anuência dos servidores MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis. A fim de dar prosseguimento ao feito e ante o silêncio do DF, diga o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nos presentes autos ou nos respectivos embargos. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador